Tribunal: TCU
Processo: 014.743/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8005/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 014.743/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Luiza Cortez Ferreira (XXX.491.567-XX); Andrey Alcantara Correa dos Santos (XXX.173.527-XX); Dulcinea Rodrigues da Silva Machado (XXX.209.587-XX); Elaine Bastos da Silva (XXX.857.437-XX); Erly Rodrigues da Silva Santos (XXX.416.027-XX); Iracema Alves da Silva (XXX.103.367-XX); Rejane da Silva Sanchez (XXX.037.447-XX); Sueli Teixeira Neves (XXX.475.467-XX); Vilma dos Santos Lapa da Silva (XXX.586.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.